Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-90.2022.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002937-90.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNY HELLEN REIS HERNANDES - CPF: 059.427.201-77 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ANNY HELLEN REIS HERNANDES - CPF: 059.427.201-77 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I.

Caso em exame.

1.

Apelações interpostas por ambas as partes, em que versa sobre a procedência da ação anulatória de negócio jurídico, a responsabilidade da ré pela inscrição indevida do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, a configuração de dano moral e a fixação do valor da indenização.

II.

Questão em discussão.

2.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado.

III.

Razões de decidir.

3.

Preliminar: Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, em razão da sua participação na cadeia de fornecimento e da responsabilidade solidária no âmbito das relações de consumo.

4.

Mérito:

Comprovada a ausência de prova da existência válida do débito por parte da ré, caracteriza-se a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

5.

A inscrição indevida configura dano moral presumido, porquanto se dispensa a comprovação do sofrimento individualizado.

6.

A ré, como integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos danos causados à consumidora.

7.

O valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância foi majorado em razão da gravidade do dano e da necessidade de desestimular condutas semelhantes.

IV.

Dispositivo.
Apelação da autora provida para majorar a indenização por danos morais. Apelação do réu desprovida.

V.

Tese
:
“A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, sem a devida comprovação da dívida por parte do réu, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos Legais:
CDC, arts. 14, 18, 28, 373; CC, art. 186.
Jurisprudência:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT,

N.U 0002612-69.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021,
Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

e

ANNY HELLEN REIS HERNANDES
.

Ação:
Ação Anulatória de Negócio Jurídico, proposta por ANNY HELLEN REIS HERNANDES em

desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a nulidade do negócio jurídico, com a consequente declaração de inexistência do débito no valor de R$ 510,61, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, SCPC e congêneres), em relação ao referido débito e condenar ao pagamento de valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos com juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar da data da sentença.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido na causa.

Apelação da autora
(Id.

249457188):

postula, em síntese, a majoração da indenização a título de danos morais e honorários advocatícios.

Apelação do requerido
(Id. 249457189):
Sustenta que apenas a assinatura da proposta do seguro de proteção financeira e os documentos pessoais bastam para comprovar a legalidade do contrato e da cobrança.

Alega a
impossibilidade de responsabilização da requerida pela ocorrência da fraude, porque trata-se de fato ilícito externo e da ilegitimidade passiva do cessionário.

Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 257202188)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narro a autora que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pelo requerido, por um débito no valor de
R$510,61
. Afirma que não reconhece a contratação, portanto ajuizou a ação, para ser indenizado pela negativação indevida.

A autora, em sua apelação, requer a majoração do valor da indenização e honorários advocatícios e a empresa busca, em seu apelo, a improcedência ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e será com ele analisada, a empresa Apelante suscita a ilegitimidade para figurar no polo passivo para responder à demanda.

Alega que não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte autora, de modo que não há como se falar que teve qualquer participação no suposto dano suportado pela recorrida.

De pronto, razão não assiste a empresa.

É cediço que, na seara do Direito do Consumidor, todas as partes que integram uma relação comercial compõem a cadeia de fornecimento, pois elas participam direta ou indiretamente para que a transação comercial ocorra e auferem lucro com tal participação (art. 14/CDC).

Na hipótese, observa-se que a empresa recorrente atuou/atua na mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, ainda que indiretamente, o que impossibilita, inclusive, a distinção pelo consumidor sobre “quem fornece o quê” ou sobre “de quem é a responsabilidade dos descontos de valores depositados em conta bancária”.

Portanto, revela-se incontroversa a legitimidade da empresa para figurar no polo passivo da demanda, em responsabilidade solidária com o banco.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar em questão.

Passa-se a análise do mérito. Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nota-se, portanto, que incumbia a empresa requerida a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação.

No entanto, o requerido não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes que deu origem ao apontamento realizado no nome do autor, no valor de
R$510,61.

Assim, nota-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade do débito que ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse contexto, é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidade, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].”
(TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam o mesmo
quantum
indenizatório em casos semelhantes:

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.” (Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, são fixados em 15% sobre o valor da condenação, compreendendo o proveito obtido pelo autor, com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Cumprimento de sentença APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO DE IMÓVEL POR BENFEITORIAS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO ANTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – DIREITO DE RETENÇÃO DECORRENTE DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E RESPECTIVO VALORES APURADOS EM PERÍCIA JUDICIAL – TERMO DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – COMPENSAÇÃO DOS ALUGUÉIS COM AS MELHORIAS – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O artigo 85, §2o, do CPC, apresenta uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.
O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada. (N.U 0002612-69.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021))

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do requerido
e
dá-se provimento ao recurso da autora
, para reformar a r. sentença, para majorar o valor indenizatório, com a condenação da empresa ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais,
além de fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15%, nos termos do Art. 85, §2 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024